Tribunal: TJDFT
Processo: 0725208-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), consistente na subtração de um suplemento alimentar e um alimento do interior de loja de conveniência localizada em condomínio residencial de alto padrão, em Brasília/DF.
2. A defesa sustenta a atipicidade material da conduta com fundamento na aplicação do princípio da insignificância, ante o reduzido valor dos bens supostamente subtraídos, equivalente a menos de 1% do salário-mínimo nacional, e na inexistência de periculosidade social da ação.
3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida de índole excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a inexistência de justa causa, a manifesta atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.
4. A incidência do princípio da insignificância exige a verificação cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, tais como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
5. No caso concreto, a existência de múltiplos registros anteriores relacionados à prática de furtos, ainda que arquivados, aliada ao fato de a paciente apresentar padrão social e econômico aparentemente elevado, evidencia reprovabilidade acentuada da conduta e afasta, ao menos neste momento processual, a aplicação do princípio da insignificância.
6. A existência de justa causa para a ação penal está respaldada em elementos indiciários de autoria e materialidade constantes nos autos, sendo inviável o reconhecimento de atipicidade de plano, o que demanda instrução probatória regular.
7. Ordem conhecida e denegada.